Tribunal: TJDFT
Processo: 0717542-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0717542-36.2019.8.07.0007 APELANTE: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: D. C. DE MELO - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado do Acórdão de ID 21393632. Após, remetam-se os autos ao Juízo de origem para exame da petição de ID 21640521. Publique-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator